Tribunal: TJSP
Processo: 0000335-90.2021.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de arma e crime ambiental – Artigo 14, da Lei 10.826/03 e Artigo 29, caput, c. c. o artigo 15, inciso II, h, Lei 9.605/98 – Autoria e materialidade comprovadas – Reconhecimento crime único - Princípio da consunção – Determinada a Suspensão condicional do processo - Restando apenas a condenação dos réus como incursos no artigo 29, caput, foi verificada a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de arma e crime ambiental – Artigo 14, da Lei 10.826/03 e Artigo 29, caput, c. c. o artigo 15, inciso II, h, Lei 9.605/98 – Autoria e materialidade comprovadas – Reconhecimento crime único - Princípio da consunção – Determinada a Suspensão condicional do processo - Restando apenas a condenação dos réus como incursos no artigo 29, caput, foi verificada a possibilidade de suspensão condicional do processo – Homologada a suspensão em relação aos acusados Eduardo e Esequiel – Todavia, não foi ofertada em relação ao apelante Sérgio, eis que não presentes os requisitos – Devolução dos autos para este E. Tribunal de Justiça afim de dar prosseguimento no julgamento – Condenação do acusado em 07 meses de detenção, em regime inicial aberto – Em razão da nova reprimenda de rigor a manutenção de apenas uma pena restritiva de direitos – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.